Tribunal: CARF
Processo: 10880.733382/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733382/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.506 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MILLENA BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE.
Demonstrado nos autos que a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão aconteceu após o prazo legal, deve-se
manter a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (relator), que dava
provimento ao Recurso. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.
documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733382/2017-01
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.733382/2017-01

Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa Millena Bolsas Indústria e Comércio Ltda. foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DERAT/SPO no 2985526, de 1 de setembro de 2017, com efeitos a
partir de 01/01/2018, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por via postal em 22/09/2017 (fl. 21) e apresentou
tempestivamente, em 09/10/2017, a Contestação à Exclusão do Simples Nacional de fl.
2.
Em sessão de 14/08/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, sem a exigibilidade suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 40/41 do e-processo):
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fls. 24/25), após
o prazo para regularização ainda permaneceram em aberto as quatro multas por atraso
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.733382/2017-01

na entrega da DCTF, períodos de apuração 01/2004 a 04/2004, código de receita 1345,
no valor de R$ 500,00, processo administrativo no 13804.722598/2012-20, e os débitos
do Simples Nacional correspondentes ao período de apuração 05/2016 a 04/2017.
No que diz respeito às multas DCTF, foi juntado à fl. 20 deste processo Despacho
Decisório emitido em 02/02/2018 no âmbito do processo administrativo no
13804.722598/2012-20, em que houve o reconhecimento da improcedência dos Autos
de Infração e da necessidade do seu cancelamento. Assim, sendo indevidas, as multas
não podem ser consideradas como motivação para a exclusão por débitos do Simples
Nacional.
No entanto, quanto aos débitos relativos ao Simples Nacional, verifica-se das fls. 27/28
que o contribuinte solicitou o parcelamento apenas em 09/01/2018, ou seja, após o
prazo de trinta dias para regularização dos débitos com a finalidade de não ser excluído
do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa ter
realizado o parcelamento no prazo legal estipulado para adesão ao regime simplificado, qual
seja, o último dia do mês de janeiro. Por tal razão, tendo em vista que o parcelamento foi
solicitado em 09/01/2018 e o prazo para adesão seria em 31/01/2018, o contribuinte solicita que
seja considerada a regularização e o enquadramento retroativo a 01/01/2019 ao regime do
Simples Nacional.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/09/2019 (fls. 64 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/10/2019 (fls. 45 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.733382/2017-01

O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da suposta existência de pendências fiscais. O
contribuinte foi cientificado em 22/09/2017 da existência de pendências fiscais as quais
necessitavam regularização.
Após uma primeira análise pela DRJ/POA, constatou-se que parte das pendências
teriam sido resolvidas, restando, todavia, débitos relativos ao Simples Nacional, os quais
somente teriam sido regularizados após vencido o prazo legal de trinta dias da ciência do ADE,
veja-se mais uma vez (fls. 41 do e-processo):
No entanto, quanto aos débitos relativos ao Simples Nacional, verifica-se das fls. 27/28
que o contribuinte solicitou o parcelamento apenas em 09/01/2018, ou seja, após o
prazo de trinta dias para regularização dos débitos com a finalidade de não ser excluído
do Simples Nacional.
Portanto, não tendo os débitos sido regularizados no prazo legal, o ADE DERAT/SPO
no 2985526, que foi emitido em obediência às disposições da legislação que rege a
matéria, deve ser mantido.
Com efeito, o contribuinte teria até 24/10/2017 para regularizar os referidos
débitos, sob pena de exclusão do regime simplificado. Sucede que segundo consta dos sistemas
da Receita Federal, eles somente foram parcelados em 09/01/2018, como se vê abaixo (fls. 28 do
e-processo):

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte confirma que teria solicitado o
parcelamento em 09/01/2018 e que, embora, não tenha pago no prazo para contestação do ato de
exclusão o fez no prazo para fazer a solicitação de uma nova opção ao regime, o qual se
encerrariam em 31/01/2018.
Por tal razão, o que pretende o contribuinte na verdade é a manutenção no regime
para o referido ano calendário, quer dizer, 2018, e anos calendários seguintes.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.733382/2017-01

Com efeito, o contribuinte tem razão em seu pleito.
O ADE ora em discussão foi lavrado em 2017 e seus efeitos tiveram início em
01/01/2018, conforme disposto no inciso IV do artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006.
Sucede que para este ano-calendário o contribuinte poderia então quitar os seus débitos e garantir
dessa forma a manutenção no regime, pelo menos a partir desta data específica, qual seja,
01/01/2018. Em tal caso, entendemos que a conduta do contribuinte se equiparou a um novo
pedido de adesão ao regime, razão pela qual deve ser garantida a sua manutenção do regime do
Simples Nacional a partir de 01/01/2016, em razão de os débitos terem sido parcelados em
09/01/2016 e portanto em prazo anterior a 31/01/2018, último dia para solicitação de adesão ao
regime.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para admitir a
permanência do contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2018.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor
A empresa Millena Bolsas Indústria e Comércio Ltda. foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DERAT/SPO no 2985526, de 1 de setembro de 2017, com efeitos a partir de 01/01/2018, em
razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Nos termos do § 2.o do artigo 31 da LC n.o 123/2006, é permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito no prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação
da exclusão.
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.733382/2017-01

No caso, o contribuinte teve ciência do ADE por via postal em 22/09/2017 (fl.
21), havendo-se encerrado, portanto, em 21/10/2017, o prazo de trinta dias para regularização
dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 40/41 do e-processo):
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fls. 24/25), após
o prazo para regularização ainda permaneceram em aberto as quatro multas por atraso
na entrega da DCTF, períodos de apuração 01/2004 a 04/2004, código de receita 1345,
no valor de R$ 500,00, processo administrativo no 13804.722598/2012-20, e os débitos
do Simples Nacional correspondentes ao período de apuração 05/2016 a 04/2017.
No que diz respeito às multas DCTF, foi juntado à fl. 20 deste processo Despacho
Decisório emitido em 02/02/2018 no âmbito do processo administrativo no
13804.722598/2012-20, em que houve o reconhecimento da improcedência dos Autos
de Infração e da necessidade do seu cancelamento. Assim, sendo indevidas, as multas
não podem ser consideradas como motivação para a exclusão por débitos do Simples
Nacional.
No entanto, quanto aos débitos relativos ao Simples Nacional, verifica-se das fls. 27/28
que o contribuinte solicitou o parcelamento apenas em 09/01/2018, ou seja, após o
prazo de trinta dias para regularização dos débitos com a finalidade de não ser excluído
do Simples Nacional.
Logo, deve prevalecer a exclusão do Simples Nacional, a partir de 1o/01/2018.
Requer ainda a Recorrente a permanência no sistema simplificado, aduzindo que
cumpriu o prazo de regularização do SIMPLES NACIONAL, que é de janeiro do ano corrente.
Não há como atender o pedido. O prazo referido corresponde à data limite para a
opção no Simples Nacional, instituído pelo § 2o do art. 16 da LC 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
No exercício do poder regulamentar previsto no art. 16 da LC 123/2006, o Comitê
Gestor editou a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, que prescreve em seu art.
6o :
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Ou seja, conformando-se com a exclusão, caberia à Recorrente novo pedido de
adesão ao regime, até 31/01/2018, por meio do Portal do Simples Nacional na internet.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.733382/2017-01

E a Recorrente não se conformou com a exclusão, tanto que apresentou recurso
até o CARF, e não fez novo pedido de adesão ao regime, até 31/01/2018, por meio do Portal do
Simples Nacional na internet.
Não havendo previsão legal para outra forma de opção, deve prevalecer a
exclusão do regime a partir de 01/01/2018.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital